Tribunal: STJ
Processo: 0724010-11.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119272 - DF(2025/0469159-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA SAMPAIO PECANHA DE REZENDE
ADVOGADO
: GABRIEL ANTÔNIO PETTINE DE REZENDE - RJ187154
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DISTRITAL FUNDAMENTADO. MÉRITO. REVISÃO OU RESCISÃO
(RESILIÇÃO)
UNILATERAL
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. FUNÇÃO SOCIAL
DO
CONTRATO.
BOA-FÉ
OBJETIVA.
INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
A QUO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é,
por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c0d25586-7dbd-43b8-9ded-359f646cf9fc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c0d25586-7dbd-43b8-9ded-359f646cf9fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119272 - DF(2025/0469159-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA SAMPAIO PECANHA DE REZENDE
ADVOGADO
: GABRIEL ANTÔNIO PETTINE DE REZENDE - RJ187154
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DISTRITAL FUNDAMENTADO. MÉRITO. REVISÃO OU RESCISÃO
(RESILIÇÃO)
UNILATERAL
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. FUNÇÃO SOCIAL
DO
CONTRATO.
BOA-FÉ
OBJETIVA.
INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
A QUO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é,
por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Tratam os autos de agravo em recurso especial interposto por EVIDENCE
PREVIDÊNCIA
contra decisão exarada pela il. Presidência do eg. Tribunal de Justiça do
S/A
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 1.441-1.442):

"DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONDUMIDOR.
APELAÇÕES
CÍVEIS.
REVISÃO
OU
RESCISÃO
(RESILIÇÃO)
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
DESEQUILIBRIO ECONÔMICO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-
FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pela ré em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação ou resolução do
plano de previdência complementar firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a serem discutidas: a primeira diz respeito a análise da
higidez do valor atribuído à causa, à luz das normas e princípios processuais
aplicáveis (recurso da ré). A segunda diz respeito a análise da possibilidade
de revisão ou rescisão unilateral do contrato de previdência privada
complementar firmado entre as partes, com base na teoria da imprevisão
(recurso da autora).
III. Razões de decidir.
3. As conclusões da perícia não vinculam o magistrado e, portanto, não o
obrigam a julgar a demanda em determinado sentido. 3.1. Se as conclusões
da perícia são superadas por fundamentos mais relevantes e que foram
claramente consignados na fundamentação, não há espaço para arguição de
nulidade do decisum por ausência de fundamentação.
4. Em se tratando de contrato de previdência privada operado por entidade
aberta, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A tarefa de interpretar o contrato e de aplicar corretamente a lei em
determinado caso concreto deve sempre considerar os fins sociais a que se
dirige a norma às exigências do bem comum.
6. O ordenamento jurídico pátrio conferiu tamanha importância ao contrato
de previdência complementar que lhe outorgou proteção com status
constitucional.
7. Ainda que a perícia tenha concluído pela existência de onerosidade
excessiva no contrato, não cabe ao fornecedor, que reconhecidamente
descumprira os deveres acessórios ligados à boa-fé objetiva (lealdade e
informação), forçar a modificação unilateral das condições do negócio ou
ainda a sua rescisão (resilição).
8. Permitir que entidade de previdência privada, depois de passados quase 25
(vinte e cinco) anos, somente agora, às vésperas de ser iniciado o pagamento
da renda vitalícia programada por sua cliente, possa requerer a modificação
unilateral do contrato ou mesmo a sua rescisão (resilição) com base em
suposta onerosidade excessiva, deixando a consumidora desamparada, trata-
se de conduta que se encontra em desacordo com o sistema de proteção
consumerista.
9. A ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Se a regra é aplicável
no direito processual em situações pontuais como a da chamada nulidade de
algibeira, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no plano do direito material,
quando verificado a violação da boa-fé objetiva.
10. A possibilidade de modificação unilateral do contrato ou de rescindi-lo
unilateralmente pelo fornecedor também deve ser afastada quando o mesmo
direito não é assegurado ao consumidor.
11. Em negócios de longa duração como é a hipótese do plano de previdência
complementar, o fato de o contrato se mostrar oneroso em determinado
momento histórico não afasta a possibilidade de que ele volte a ser vantajoso
em outro, à medida que novas medidas regulatórias são aprovadas e a
economia volte a se reequilibrar.
12. Ainda que o pedido de modificação unilateral do contrato não encerre um
conteúdo econômico diretamente apreciado, o mesmo não se pode dizer do
pedido de rescisão (resilição), que poderá implicar no resgate ou
portabilidade dos recursos acumulados pelo consumidor para a formação do
fundo garantidor de seu benefício. Dessa forma, o valor da causa deve
corresponder à quantia acumulada pelo consumidor ao longo do negócio.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso da autora conhecido e desprovido
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

14. Recurso da ré conhecido e provido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 1.509-1.535).
Nas razões do apelo nobre (fls. 1.539-1.553), EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A
alega, preliminarmente, ofensa ao
do
afirmando que o eg. TJDFT não
art. 1.022
CPC/2015,
sanou os vícios suscitados nos embargos de declaração.
Ultrapassada a preliminar, aponta, além de divergência pretoriana, violação aos arts.
317, 478 e 599 do Código Civil, sob o argumento, entre outros, de que, "[p]or se tratar de
contrato de longa duração, a alteração das bases econômicas e técnico-atuariais ao longo do
tempo gera a necessidade de adotar medidas para resolver os problemas que daí possam advir,
, o que pode ser feito pelo próprio operador,
garantindo a continuidade da relação
unilateralmente, se assim o regulamento previr, ou pelo Poder Judiciário, com base nos arts.
" (fls. 1.545 - destaques no original).
317, 478 e 599 do Código Civil
Aduz, também, que, "sendo da Recorrente o ônus de provar suas alegações, não
poderia ser impedida de comprovar a pretensão alegada. Aí está o cerceamento de defesa que
pretende seja reconhecido. A jurisprudência do STJ, contudo, orienta-se no sentido da
necessidade da perícia atuarial nas demandas de revisão de planos de previdência
complementar, tendo em vista a necessidade de 'manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial
(fl. 1.549).
do plano de custeio"
Alega, ainda, que, "em se tratando de contratos de previdência privada, o sistema de
capitalização representa um componente fundamental do seu regime. Esses planos, de adesão
facultativa e autonomia em relação à previdência social geral, são baseados na formação de
reservas destinadas a garantir benefícios de longo prazo, sendo previamente aprovados por
órgãos de fiscalização pública. A gestão desses fundos, que pertencem à coletividade de
participantes e beneficiários, está sujeita à supervisão estatal para assegurar a adequação das
" (fl. 1.550).
reservas aos compromissos contratuais
Intimada, CLÁUDIA MARIA SAMPAIO PEÇANHA DE REZENDE apresentou
contrarrazões (fls. 1.584-1.598), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 1.608-1.611), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 1.615-1.629) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 1.637-1.643) pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) analisou os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Salienta-se, ademais,
que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de
adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se recentes julgados:

Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ART. 1.022
REVISÃO.
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.629.591/MT,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
DE NORONHA
11/11/2024,
13/11/2024
- g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.815/DF,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
4/11/2024,
– g. n.)
7/11/2024

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo quanto à afronta ao art. 317 do Código
Civil.
No caso, o eg. TJDFT negou provimento à apelação da ora agravante,
fundamentando-se expressamente nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil. A título elucidativo,
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão distrital (fls. 1.396-1.406):

"De início, impõe-se consignar que a demanda tem como pano de fundo o
plano de previdência complementar (firmado sob a modalidade FGB),
contratado em
consubstanciado no Certificado n.o 89128,
01/04/1999,
denominado como Santander Previ Vitalício II (ID 60635168), com data de
aposentadoria programada para o dia 01/04/2025.
Também merece registro o fato de que o caso reclama a aplicação das
normas e princípios inerentes ao microssistema de proteção consumerista,
pois é inegável que o contrato de plano de previdência complementar firmado
entre as partes se subsome ao conceito de relação de consumo que é extraída
da conjugação dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
Feitas essas considerações iniciais, da análise dos autos, percebe-se que a
autora, sob a alegação de onerosidade excessiva causada por fatos e
circunstâncias imprevisíveis, pretende a repactuação do contrato em novas
bases ou, alternativamente, a resolução do negócio.
Quanto ao pedido de repactuação do negócio, a autora requereu
precisamente (ID 60635161):

Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

“a.1) No período de diferimento: incidência das condições de
rentabilidade da carteira, descontada a taxa de administração
financeira, sem critério de rendimento mínimo e eliminada a
distribuição do excedente financeiro;
a.2) sucessivamente, caso não aceito promover a repactuação indicada
no item a.1., que no período de diferimento seja mantida a
rentabilidade mínima pelo indexador IPCA, sem acréscimo de juros e
com distribuição do excedente financeiro, mediante rentabilidade da
carteira e regras previstas no Regulamento do Plano; e
a.3) No período de concessão: A atualização da tábua biométrica, com
experiências que refletem a expectativa de vida do brasileiro (BR-EMS
e suas atualizações), sem acréscimo de juros. O benefício mensal será
anualmente atualizado pelo índice IPCA.”

Feito esse registro, é preciso rememorar que a relação contratual é
bastante antiga. A par disso, a autora justifica que repactuação seria a única
medida viável para garantir a restauração do equilíbrio contratual que teria
sido sensivelmente abalado pelos reflexos das medidas regulatórias que
foram aplicadas ao longo dos anos, sem contar os reflexos da variação da
economia, que teria afetado as taxas de juros e níveis de inflação a ponto de
.
prejudicar o equilíbrio e viabilidade do negócio
Não se pode negar que o tema da previdência complementar é delicado e
de extrema importância e por esse motivo goza de proteção com status
constitucional (art. 202 CF). Importância que pode ser explicada pela
possibilidade de seus efeitos serem irradiados sobre os direitos fundamentais
e necessidade de se garantir a preservação da dignidade humana.
O tema reclama atenção do julgador para o exercício de sua missão, que
deverá considerar os princípios aplicáveis à hipótese, a forma correta de se
interpretar o contrato e de enfrentar os desafios inerentes à aplicação da lei,
sempre em compasso com o atendimento de seus fins sociais e às exigências
do bem comum.
No caso sob revisão, é preciso destacar que as partes se encontram
vinculadas por um contrato de adesão firmado no final do século XX (
), no qual a consumidora (
), na juventude de seus 34
01/04/1999
ré/apelada
(trinta e quatro) anos, anuíra a proposta que lhe fora oferecida pela autora
relativamente à contratação de plano de previdência complementar, pelo
qual a
obrigou-se a contribuir mensalmente para a formação de
ré/apelada
fundo cujos rendimentos seriam suficientes a garantir o pagamento de uma
renda mensal vitalícia aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos depois (
), pouco tempo depois de completar 60 (sessenta) anos.
01/04/2025
Depois de passados 23 (vinte e três) anos de relação contratual e quando
a ré já se encontrava prestes a conquistar o direito, por contrato, ao
recebimento da renda mensal vitalícia, a autora passou a alegar a iminente
impossibilidade de honrar seu compromisso, sob a justificativa de que o
contrato havia se tornado excessivamente oneroso.
Ao descrever as razões que motivariam esse desequilíbrio, a recorrente
não soube precisar o momento em que o contrato passou a se tornar
desvantajoso e preferiu atribuir não apenas a um fato, mas a uma série de
circunstâncias ocorridas ao longo das décadas e que teriam comprometido
sensivelmente a saúde do negócio.
Durante a tramitação do processo, a autora tentou justificar a necessidade
de repactuação do negócio, ora invocando a aplicação da Teoria da
Imprevisão, ora a da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que,
embora consagrada como um direito do consumidor (art. 6o, V, CDC) deveria
socorrer a sua situação, por força do princípio da harmonização dos
interesses dos participantes da relação de consumo (art. 4o, III, CDC).
A despeito dessas considerações, não se pode perder de mente que o real
objetivo do Código de Defesa do Consumidor é a de garantir o equilíbrio
entre as partes em dada relação contratual que se enquadre no conceito de
relação de consumo, impedindo que o consumidor seja aniquilado pelo poder
econômico do fornecedor.
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

Prova disso é que dentre os princípios consagrados no
o, alinha-se
art. 4
como um de seus princípios a “harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores".
Nesse contexto de proteção, impõe-se o dever de se garantir concretude à
função social do contrato e de garantir a observância do princípio da boa-fé
objetiva, conforme se extrai da interpretação dos arts. 113, 421 e 422 do
Código Civil, verbis:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido
que:
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à
celebração do negócio;
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas
ao tipo de negócio;
III - corresponder à boa-fé;
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se
identificável; e
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre
a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da
racionalidade econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração.
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de
preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos
diversas daquelas previstas em lei.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
.
probidade e boa-fé

Nessa nova perspectiva de se interpretar os contratos, o magistrado deve
se debruçar sobre o negócio, analisando não apenas as obrigações
isoladamente assumidas por cada parte envolvida, mas também os reflexos
do contrato para a sociedade em que se encontra inserido, limitando a
liberdade de contratar em prol do bem comum.
Sobre o tema já advertia os professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Mário Veiga Pamplona , para quem a [2] função social do contrato é, antes
de tudo, um princípio jurídico de conteúdo indeterminado, que se compreende
na medida em que lhe reconhecemos o precípuo efeito de impor limites à
liberdade de contratar, em prol do bem comum.
Ao lado da função social, o negócio deve ser interpretado com atenção
ao princípio da boa-fé objetiva que, de certa forma, se traduz numa forma
de repensar a estrutura obrigacional, reconhecendo ao lado da existência
de uma obrigação principal, a existência de vários outros deveres jurídicos
anexos, dentre os quais o de lealdade, confiança, assistência,
confidencialidade, informação e vários outros.
(...)
Aquilatados esses conceitos, a análise do caso concreto torna claro
convite a um esforço de reflexão sobre a importância do contrato de
previdência complementar firmado entre as partes, bem como a conduta
adotada por ambos ao longo dos 23 (vinte e três) anos que antecederam a
propositura desta ação.
A relevância desse tipo de negócio, que deve ultrapassar o individualismo
das partes e produz efeitos para além do contexto dos contratantes é
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

inegável. O contrato não pode ser interpretado de forma estanque de seu
objetivo, que é a de garantir o nível de renda planejado pela consumidora, de
forma cautelosa, duas décadas e meia antes.
A ré ao firmar o contrato em
depositou sua confiança,
01/04/1999,
recursos e empreendeu esforços que estavam à sua disposição para cumprir
as obrigações assumidas, na esperança de que a autora, com sua expertise,
pudesse capitalizar as contribuições acumuladas ao longo dos anos, de modo
a criar um fundo que fosse capaz de garantir uma renda vitalícia que deveria
ser paga a partir de 01/04/2025.
Todavia, mesmo ciente de seu compromisso e somente depois de
passados 23 (vinte e três) anos, a autora, de forma surpreendente e
inadvertida, garante ter descoberto somente agora que os recursos
acumulados não seriam suficientes ao cumprimento de contrato e agora
tenta impor unilateralmente a modificação do negócio ou ainda a sua
resolução (resilição).
O quadro delineado demonstra claramente que deveres anexos ligados à
boa-fé objetiva foram sonegados pela autora ao longo dos anos, já que
jamais avisara à cliente sobre os riscos e problemas que afetavam a saúde
do negócio, impedindo-a de tomar as medidas que se encontravam ao seu
alcance, para garantir o cumprimento do negócio na forma originalmente
planejada, quer seja propondo a resolução do negócio, quer seja
promovendo a portabilidade para outra instituição.
O caso em exame não deixa dúvidas de que a autora descumpriu os
deveres anexos de lealdade e de informação, impedindo a consumidora de
ter pleno conhecimento da situação do contrato e de sua real viabilidade,
comprometendo assim as legítimas expectativas da cliente.
Por outro lado, a existência de desiquilíbrio econômico do negócio é um
fato que não pode ser negado. A perícia realizada durante a instrução é
categórica nessa conclusão.
A autora não soube precisar de forma clara e precisa o fato determinante
para esse desequilíbrio, preferindo imputar essa consequência a uma série
de causas, mas sempre esquivando-se de qualquer responsabilidade, como
se a falta de habilidade para contornar dificuldades que vão surgindo ao
longo dos anos, não pudesse, também, corresponder a um fator
determinante nessa difícil equação.
E aqui cabe a pergunta retórica: A autora, com todo os recursos
financeiros e humanos (economistas, contadores, matemáticos e advogados)
que dispõe, não poderia ter previsto que a saúde do contrato não estava bem
muitos anos antes?
O caso é complicado e precisa de uma solução. Todavia, ela não poderá
se dar da forma desejada pela autora, com a imposição de sua supremacia
econômica para forçar a modificação do negócio da forma que melhor lhe
aprouver ou, ainda, forçar a rescisão do contrato e lançar cliente a própria
sorte, encerrando um contrato que já subsiste há pelo menos 25 (vinte e
cinco) anos.
Ademais, não se mostra justo que a consumidora, depois de ter sido
convencida a anuir ao contrato de previdência complementar, depositar sua
confiança e recursos na esperança de melhorar a sua saúde financeira na
fase mais delicada e frágil da existência, seja surpreendida com a pior das
notícias e sem uma resposta sobre a quem competiria, efetivamente, a
responsabilidade pelo desequilíbrio do contrato de previdência complementar.
O comportamento adotado pela autora, de certa forma, se assemelha ao
que, no plano do direito processual, é chamada de nulidade de algibeira.
Nesse tipo de situação a parte, ciente de que o processo contempla alguma
nulidade, silencia a seu respeito durante toda a tramitação do processo, para
somente depois revelá-la no momento mais conveniente, atrasando a tutela
jurisdicional, obrigando a reiteração de diversos atos processuais e causando
prejuízos de toda a ordem.
Esse tipo de comportamento há tempos é vetado por nosso ordenamento
jurídico e jurisprudência, por se traduzir em claro desrespeito, dentre outros
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

princípios, ao da boa-fé. O espírito dessa vedação pode ser sintetizado no
seguinte brocardo: A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria
torpeza.
No presente caso, conquanto não se esteja a falar em direitos processuais,
a solução a ser adotada não pode ser diferente. A autora não tem direito de
modificar o contrato ou rompê-lo da forma requerida na inicial, já que a
medida estaria em total descordo com a forma de se aplicar o Código de
Defesa do Consumidor, ignorando os fins sociais a que se dirige e às
exigências do bem comum, como determinado no
o da LINDB.
art. 5
Por outro lado, ainda que se possa negar o direito da autora de encontrar
formas de reequilibrar o negócio, a medida deve ser feita às claras, de forma
dialogada e com a atenção aos anseios expectativas do consumidor.
Sobre o ponto, é importante registrar que nesse sentido é a resposta do
perito sobre a possibilidade de reequilibrar o contrato (ID 60635291):

“Quesito no 28: Queira o Sr. Perito esclarecer quais as medidas
cabíveis para a manutenção do referido equilíbrio.
Resposta: As medidas cabíveis para a manutenção do referido
equilíbrio atuarial são, em síntese, a elaboração de avaliações
atuariais periódicas do plano de benefícios (anuais) com o objetivo de
avaliar o custeio que deverá ser adotado para manutenção do
equilíbrio atuarial do plano de benefícios.
Adicionalmente, este Perito ressalta que, paralelamente às avaliações
atuariais, devem ser realizados estudos de aderência das hipóteses e
premissas atuariais e, se for o caso, ajustá-las de modo que as mesmas
estejam sempre aderentes ao perfil do plano de benefícios e ao cenário
econômico do País.”

Também merece o registro de que em negócios de longa duração como é a
hipótese do plano de previdência complementar, o fato de o contrato se
mostrar oneroso em determinado momento histórico não afasta a
possibilidade de que ele volte a ser vantajoso em outro, à medida que novas
medidas regulatórias são aprovadas e a economia volte a se reequilibrar.
Ao lado disso, não pode ser ignorada a existência de mecanismos
dispostos pela Lei Complementar n.o
para garantir o
109/2001
restabelecimento da saúde do plano de previdência.
Assim como não pode ser ignorada a inexistência de notícia de que, por
contrato, tenha sido concedida à consumidora o mesmo direito de reclamar a
modificação unilateral do negócio.
A esse respeito, como bem esclarecido pelo perito em trecho da conclusão
de seu laudo (ID 60635291 – pág. 32), o regulamento do plano de benefício
jamais fora juntado ao processo.
(...)
Forte nessas razões e convicta de que os pedidos formulados pela autora
para a imposição da modificação unilateral do negócio ou sua resolução
não podem ser atendidos, é de rigor o desprovimento do recurso com a
."
manutenção da acertada sentença
(g. n.)

Por sua vez, o apelo nobre, ao apontar tão somente ofensa aos arts. 317, 478 e 599 do
Código Civil, deixou de impugnar a fundamentação ora destacada referente à exegese dos arts.
113, 421 e 422 do mesmo
, a qual é suficiente para a manutenção do v. acórdão estadual.
Codex
Assim, o apelo nobre encontra óbice na
Nesse sentido, destacam-se:
Súmula 283/STF.

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PERÍCIA.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
CÁLCULO
SÚMULA 7/STJ.
DO CREDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

(...)
4. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.145.154/SC,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
GALLOTTI
9/12/2024,
13/12/2024
g. n.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
(...)
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
Corte Estadual. Incidência da Súmula 283 do STF.
2.1. O referido óbice se aplica indistintamente aos recursos especiais
apresentados com fundamento na alínea 'a' e na alínea 'c' do permissivo
constitucional. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.485.930/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BUZZI
27/5/2024,
29/5/2024

Melhor sorte não socorre o recurso pela divergência pretoriana.
Com efeito, a iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a
incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea
do permissivo
Súmula 283/STF
"c"
constitucional. Nessa linha de intelecção, confiram-se ainda:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada
é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.733.520/MS,
MINISTRO RAUL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO,
12/4/2021,
13/5/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
2. AUSÊNCIA DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4.
SÚMULA 283/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO
o, VIII, DO CDC.
ART. 6
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
5. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de
impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para
mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em
relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do
STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.570.023/RN,
MINISTRO MARCO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE,
17/2/2020,
- g. n.)
19/2/2020

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, nego-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55573654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:55
Código de Controle do Documento: c3183ed6-45b7-4a65-b1b9-c13a5c18fabc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.119.272 / DF
Número Registro: 2025/0469159-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07240101120228070007 7240101120228070007
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA SAMPAIO PECANHA DE REZENDE
ADVOGADO
: GABRIEL ANTÔNIO PETTINE DE REZENDE - RJ187154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: be9e19f2-8f3d-4053-bec5-272a8771d3c7

Documento eletrônico VDA55854961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: be9e19f2-8f3d-4053-bec5-272a8771d3c7